Tribunal: TJDFT
Processo: 0004956-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE ÁREA PRIVATIVA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL EQUIPARADO A DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DE PROPRIETÁRIO. PROVA ILÍCITA. FURTO DA ÁRVORE ENVENENADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Considerando a não comprovação de consentimento válido do proprietário para o ingresso na área privada do estabelecimento comercial ou a revista no seu veículo, e não verificada justa causa ou situação flagrancial urgente a amparar a medida, sem o aguardo da autorização judicial, de rigor o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação de regra constitucional, bem como de todas que delas decorreram.
2. Tendo em vista que toda a droga apreendida nos autos, atribuída ao apelante, só foi localizada após a violação de área privativa de seu estabelecimento comercial, houve integral perecimento da materialidade do fato, em função da impossibilidade de se considerar a prova obtida a partir de violação aos limites constitucional e legalmente definidos.
3. Preliminar acolhida. Recurso provido.